Tribunal: TJMT
Processo: 1022645-50.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022645-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOVANE DUARTE BATISTA JUNIOR - CPF: 060.626.181-86 (RECORRIDO), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), JOVANE DUARTE BATISTA - CPF: 452.841.561-53 (RECORRIDO), ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA - CPF: 034.924.801-01 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), LEONARDO AGLIO FERREIRA - CPF: 085.627.207-80 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1022645-50.2022.8.11.0001

Embargante:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

EmbargadOS:
JOVANE DUARTE BATISTA JUNIOR e OUTROS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 06/10/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a parte Embargante o acolhimento dos embargos, alegando contradição na decisão que negou provimento ao recurso inominado então interposto, na medida em que a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, muito embora inexista a juntada de contrarrazões nos autos.

Pois bem.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu, por unanimidade e fundamentadamente, em negar provimento ao recurso.

Destaco que, os honorários de sucumbência, como ensina o enunciado 96 do FONAJE, são devidos independentemente da apresentação de contrarrazões recusais.

Verifico, assim, que há mera insurgência das partes contra os termos do acórdão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.

Assim, no presente caso, os embargantes não pretendem a correção de ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no acórdão,
até porque ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
REJEITO
, por não vislumbrar a existência de omissão, contrariedade ou obscuridade no julgado.

Em caso de eventuais novos embargos de declaração, será fatalmente aplicada multa pelos embargos protelatórios.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022